Tribunal: TJSP
Processo: 1001155-90.2014.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – TENDINOPATIA EM MEMBRO SUPERIOR E SEQUELA EM MEMBRO INFERIOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – TENDINOPATIA EM MEMBRO SUPERIOR E SEQUELA EM MEMBRO INFERIOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE - NEXO CAUSAL RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – REFORMA DO JULGADO NESTE ASPECTO - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recursos do INSS desprovido e do autor parcialmente provido. Sentença reformada em parte, em sede de reexame necessário. Decreto de procedência mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1001155-90.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que são apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ROGERIO COSTA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS, deram provimento em parte ao apelo do autor e reformaram em parte a
sentença em sede de reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1001155-90.2014.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 7a VARA CÍVEL
APELANTE: JUÍZO EX OFFICIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
APELADO: ROGERIO COSTA SILVA
VOTO No 14732
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS
E
ACIDENTE TÍPICO TENDINOPATIA EM MEMBRO
SUPERIOR E SEQUELA EM MEMBRO INFERIOR

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO
AUTOR AUXÍLIO-DOENÇA
IRRESIGNAÇÃO DE
AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO

V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE -
NEXO CAUSAL RECONHECIDO BENEFÍCIO DEVIDO
NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR
DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA REFORMA DO JULGADO NESTE ASPECTO -
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO
CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO
CPC/2015) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Recursos do INSS desprovido e do autor parcialmente
provido. Sentença reformada em parte, em sede de reexame
necessário. Decreto de procedência mantido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Rogério Costa
Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando o autor em síntese
que, em decorrência das condições agressivas presentes em seu ambiente de trabalho se
tornou portador de tendinopatia em ombro esquerdo. Afirma ainda, que meados de
fevereiro de 2011, foi vítima de acidente típico, nas dependências da empregadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
quando, ao retornar de seu horário de almoço e subir a plataforma da operação 20,
sofreu torção no joelho esquerdo. Aduz que por força do evento e ainda pela
moléstia adquirida durante o pacto laboral, teve sua capacidade laborativa reduzida.
Pugna pela condenação da autarquia ao pagamento de benefício previsto na
legislação acidentária.
Inicialmente, deliberou o Juízo a quo, que o autor
comprovasse o prévio requerimento administrativo (fls.27/29), decisão que foi
objeto de interposição de agravo de instrumento (fls.34/45), o qual foi dado
provimento, para cassar o decisum, determinando o regular prosseguimento da ação
(fls.92/94).
Determinada a realização de prova pericial, apresentou
o INSS contestação às fls.70/82, arguindo inicialmente prescrição quinquenal. No
mérito, pugna pela improcedência do pedido inicial.
Em seguida sobreveio laudo médico e de vistoria às
fls.324/338, manifestando-se as partes às fls.353/356 e 357/358.
A sentença de fls.359/361 julgou procedente o pedido
inicial, para condenar o réu a pagar ao autor auxílio-doença acidentário, a partir da
juntada do laudo pericial aos autos (18/11/2014), acrescido de correção monetária e,
honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a sentença.
Foi determinada a remessa dos autos a essa E. Corte por força do reexame
necessário.
Inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação
(fls.393/396), sustentando que o autor não faz jus ao benefício concedido, uma vez
que trabalhou em parte do período concedido na sentença, encontrando-se
plenamente capaz para exercer atividade laborativa na referida época. Pleiteia, em
caso de manutenção do julgado, que a aplicação dos juros, seja limitada àqueles
estabelecidos na correção da caderneta de poupança e não como constou na
sentença. Requer ainda, a expressa determinação no sentido de que sejam abatidas as
referências, no período em que houve labor remunerado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Foram apresentadas contrarrazões às fls.414/419.
Em Sessão realizada aos 23.02.2016, o v.acórdão de
fls.428/433 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Em seguida, interpôs o autor embargos de declaração
(fls.437/438), alegando omissão e erro material no julgado.
Os embargos foram acolhidos por meio do v.acórdão
de fls.442/445, para retificar o acórdão, passando a constar no relatório a
interposição de recurso de apelação por parte do autor, que requereu a alteração no
termo inicial do benefício e na fixação dos honorários advocatícios. O decisum
também determinou a correção do erro material na fundamentação, que constou
problemas na coluna, quando o correto seria lesões em ombro esquerdo.
Adveio novo laudo às fls.460/467, manifestando-se
somente o autor às fls.470/472.
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o,
do atual Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013
do Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se
desnecessário o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador
na hipótese presente.
No mais, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I,
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional, consistente em tendinopatia em membro superior esquerdo
(ombro), moléstia atribuída às condições adversas que suportou o autor, atuando
como soldador de produção. Narra ainda a petição inicial, que em meados de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fevereiro de 2011, o obreiro foi vítima de acidente típico, nas dependências da
empregadora quando, ao retornar de seu horário de almoço e subir a plataforma da
operação 20, sofreu torção no joelho esquerdo.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico do ombro esquerdo revelou: “Leve assimetria
muscular, com leve diminuição da forca contra-resistência em Ombro Esquerdo, e
presença de crepitação leve; Redução em grau leve dos movimentos de rotação
externa e interna, assim como o movimento de elevação, abertura, arco de
movimento, em ambos os braços, atingindo 160o de 180o esperados; Sinais de
impacto positivos;” (fls.461/462).
Nessa esteira, assentou o perito: “Avaliado o autor, de
positivo encontramos leves alteração da capacidade funcional em Ombro Esquerdo,
alterações estas já presentes há vários anos, e que podem ser consideradas como
crônicas. Tais alterações podem ser consideradas como consolidadas, e reduzem de
forma parcial e permanente a capacidade de trabalho do autor, não devendo mais o
autor trabalhar em atividades que exijam elevação dos braços acima da linha
media dos Ombros com emprego de força, já tendo sido readaptado pela empresa
para atividades compatíveis, de motorista de veiculo leve” (fls.463).
O nexo causal foi reconhecido pelo expert, ante as
características da função desempenhada e por se tratar de atividade amplamente
conhecida na prática pericial: “No presente caso o nexo causal pode ser
estabelecido, já que nas funções desempenhadas pelo autor na indústria
automobilística são comuns os movimentos de abertura e elevação dos braços
acima da linha média dos Ombros, havendo, portanto, sobrecargas em Ombros,
sendo tais funções amplamente conhecidas na pratica pericial” (fls.463).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por
fim,
concluiu:
“Encontramos
quadro
de
Incapacidade Parcial e Permanente decorrente de patologia relacionada ao
trabalho em Ombro Esquerdo. Deverá ser readaptado para atividades com menor
sobrecarga em Ombros, o que alega já ter sido feito pela empresa, trabalhando
atualmente como motorista de veículos leves, e não mais na linha de produção”
(fls.467).
Logo, em face das conclusões do laudo, infere-se que,
de fato, o autor desenvolveu moléstia em membro superior esquerdo (ombro), que
representa restrição ao pleno desempenho da função. Trata-se, portanto, de
inequívoca lesão permanente.
Todavia, quanto ao grau da incapacidade, verifica-se
que se trata de incapacidade parcial e permanente, uma vez que, conforme apurado
em perícia médica, a lesão adquirida não incapacita o obreiro total e
temporariamente, de forma a ensejar o restabelecimento do auxílio-doença, como
determinado no julgado monocrático.
Nesse contexto, a sentença merece parcial reforma na
medida em que determinou o restabelecimento do auxílio-doença em favor do autor.
No entanto, estando o obreiro parcial e permanentemente incapacitado, cabível, a
concessão de auxílio-acidente, benefício compatível com o grau de incapacidade
ostentado.
Por essa razão, mantém-se o decreto de procedência do
pedido inicial, porém, condenando-se a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente,
no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, devido a partir do dia
seguinte à cessação do auxílio-doença, que corresponde ao dia 23.10.2013 (fls.17),
tal como pleiteia o autor em seu recurso, situação que enseja a reforma do julgado,
também neste aspecto, eis que o artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91 dispõe que o
auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.
Também é devido o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Ressalvo que a benesse ora concedida ficará suspensa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil,
observando-se os parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de
condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido, situação que torna prejudicado o apelo do autor.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI). Fica, portanto, provido o recurso da autarquia neste
aspecto.
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que entre a data do ajuizamento da ação (21.01.2014) e o
termo inicial do benefício (23.10.2013), não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autarquia, dou parcial provimento ao apelo do autor e, em sede de
reexame necessário, reformo em parte a sentença, mantendo o decreto de
procedência da ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator